Tribunal: TJES
Processo: 0000785-64.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000785-64.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDENIR DAUDT

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por WALDENIR DAUDT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, nos autos de cumprimento de sentença individual fundamentado em decisão transitada em julgado na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, que reconheceu a prescrição do pedido e julgou extinta a pretensão, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante pleiteia o afastamento da prescrição, sustentando que o prazo quinquenal foi interrompido por Ação Cautelar de Protesto ajuizada em 24/09/2014, o que reiniciou nova contagem de cinco anos, permitindo o ajuizamento do cumprimento de sentença em 03/04/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença foi interrompido pela Ação Cautelar de Protesto proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal em 24/09/2014; (ii) verificar se houve error in procedendo na sentença que reconheceu a prescrição, aplicando indevidamente o prazo vintenário do Código Civil de 1916.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo quinquenal para o ajuizamento de cumprimento de sentença individual, decorrente da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, iniciou-se em 27/10/2009, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, com termo final em 27/10/2014, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002.

4. A interrupção do prazo prescricional ocorreu com o ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal em 24/09/2014, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, reiniciando nova contagem de cinco anos, que findaria em 24/09/2019.

5. A presente ação de cumprimento de sentença foi ajuizada em 03/04/2017, dentro do prazo quinquenal reiniciado após o protesto interruptivo, o que afasta a prescrição.

6. A sentença de origem incorreu em error in procedendo ao aplicar indevidamente o prazo vintenário do Código Civil de 1916, tratando a demanda como ação de cobrança, quando, na realidade, trata-se de cumprimento de sentença individual, regido por regramento específico.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais, incluindo precedentes desta Terceira Câmara Cível, consolidou que a interrupção da prescrição pelo protesto do Ministério Público é válida para execuções individuais derivadas de ações coletivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para cumprimento individual de sentença coletiva iniciado com o trânsito em julgado é de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

2. A Ação Cautelar de Protesto proposta pelo Ministério Público, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, interrompe o prazo prescricional, reiniciando nova contagem por igual período.

3. O cumprimento de sentença individual não se sujeita ao prazo vintenário do Código Civil de 1916, devendo observar o regime jurídico das execuções individuais de ações coletivas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WALDENIR DAUDT
em face da sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos do cumprimento de sentença individual, fundamentado na decisão transitada em julgado na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9,

deflagrado em face do
BANCO DO BRASIL SA
, reconheceu a prescrição do pedido de recebimento dos valores advindos do PLANO VERÃO, julgando extinta a pretensão, consoante art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8895556), pleiteia o afastamento da prescrição, pois a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 transitou em julgado em 27/10/2009, momento a partir do qual iniciou-se o prazo de cinco anos para o ajuizamento de execuções individuais, com termo final em 27/10/2014. Contudo, em 24/09/2014, antes do fim desse prazo quinquenal, o Ministério Público do Distrito Federal propôs uma Ação Cautelar de Protesto, interrompendo o prazo prescricional, conforme o art. 202, II, do Código Civil de 2002. Assim, reiniciou-se a contagem de um novo período de cinco anos, com termo final em 24/09/2019.

Destacou, também, que tal tese já foi acolhida por esta Terceira Câmara Cível, sob relatoria do E. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, oportunidade em que, por unanimidade, afastou o reconhecimento da prescrição no caso concreto e anulou a sentença.

Informa que a sentença incorreu em
error in procedendo
, tendo novamente reconhecido a prescrição, porém, agora, por outros fundamentos.

O apelado apresentou suas contrarrazões no ID 8895562, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WALDENIR DAUDT
em face da sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos do cumprimento de sentença individual, fundamentado na decisão transitada em julgado na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9,

deflagrado em face do
BANCO DO BRASIL SA
, reconheceu a prescrição do pedido de recebimento dos valores advindos do PLANO VERÃO, julgando extinta a pretensão, consoante art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8895556), pleiteia o afastamento da prescrição, pois a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 transitou em julgado em 27/10/2009, momento a partir do qual iniciou-se o prazo de cinco anos para o ajuizamento de execuções individuais, com termo final em 27/10/2014. Contudo, em 24/09/2014, antes do fim desse prazo quinquenal, o Ministério Público do Distrito Federal propôs uma Ação Cautelar de Protesto, interrompendo o prazo prescricional, conforme o art. 202, II, do Código Civil de 2002. Assim, reiniciou-se a contagem de um novo período de cinco anos, com termo final em 24/09/2019.

Destacou, também, que tal tese já foi acolhida por esta Terceira Câmara Cível, sob relatoria do E. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, oportunidade em que, por unanimidade, afastou o reconhecimento da prescrição no caso concreto e anulou a sentença.

Informa que a sentença incorreu em
error in procedendo
, tendo novamente reconhecido a prescrição, porém, agora, por outros fundamentos.

O apelado apresentou suas contrarrazões no ID 8895562, pugnando pelo desprovimento do recurso.

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade passo à análise do mérito recursal.

Após cuidadosa análise dos autos e das razões apresentadas pelo apelante, entendo que a sentença de origem merece ser anulada, uma vez que a prescrição não se configurou no presente caso.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença individual, fundamentado na decisão transitada em julgado na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9,

deflagrado por
WALDENIR DAUDT
em face do
BANCO DO BRASIL SA.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda já foi sentenciada pela magistrada de origem, em 20/04/2017, sob o mesmo fundamento da prescrição, todavia utilizando de premissas distintas.

Na oportunidade, foi interposto pelo autor recurso de apelação cível, o qual foi distribuído para esta Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do ínclito Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, a qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da ocorrência da prescrição e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

O acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. REINÍCIO DO CÔMPUTO POR IGUAL PERÍODO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I - Na origem, cuidam os autos de ação de cumprimento de sentença visando a execução da sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, a qual foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e transitou em julgado em 27/10/2009.

II - Como cediço, após este termo, iniciou-se o prazo quinquenal para o ajuizamento de execuções individuais, o qual findaria em 27/10/2014.

III - Ocorre que o Ministério Público do Distrito Federal propôs uma Ação Cautelar de Protesto em 24/09/2014, notadamente, antes do término do prazo prescricional quinquenal e, por este motivo, o termo final para a propositura de ações executivas individuais que, a princípio, ultimaria em 27/10/2014 (contando-se 05 anos do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública), foi interrompido por força do protesto, nos exatos termos do art. 202, II, do Código Civil de 2002.

IV - Calha registrar, de logo, que no polo passivo deste feito figura o BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica regida pelo direito privado e que não se enquadra na classificação 'Fazenda Pública', porquanto muito embora as empresas públicas e as sociedades de economia mista sejam constituídas por recursos públicos, tal fato, por si só, não possui o condão de conferir a elas as prerrogativas exclusivas dos entes da Fazenda Pública.

V - Registre-se, por oportuno, que, em que pese as Sociedades de Economia Mista e as Empresas Públicas integrem a Administração Pública Indireta, tais categorias de entidades são dotadas de personalidade de direito privado e a este regime estão subordinadas, pelo que não se inclui no conceito de Fazenda Pública, afastando, consequentemente, a aplicação da Súmula nº 383 do STJ, bem como da égide do Decreto n° 20.910/32 e a prerrogativa nele exposta. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

VI - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Dessa vez, não obstante este Tribunal de Justiça já ter afastado a ocorrência da prescrição no caso concreto, novamente o juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição, porém sob argumento distinto, ao aplicar prazo prescricional vintenário para ações pessoais.

Destaco que a magistrada de primeira instância, na ocasião desse segundo julgamento, tratou a presente demanda como uma ação de cobrança visando ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão, aplicando assim, diretamente, o prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916.

Todavia, cabe observar que o presente feito não se trata de uma ação de cobrança propriamente dita, mas sim de um
cumprimento de sentença individual
, fundamentado na decisão transitada em julgado na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9. Nesse sentido, a contagem do prazo prescricional deve seguir o regramento específico aplicável às execuções individuais derivadas de ações civis públicas e não o prazo vintenário das ações pessoais que teria se iniciado em 1989, como entendeu a sentença.

Neste sentido, como inclusive já decidido por esta Câmara Cível, ressalto, novamente, que a Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 transitou em julgado em 27/10/2009, momento a partir do qual iniciou-se o prazo quinquenal para o ajuizamento de execuções individuais, cujo termo final seria em 27/10/2014.

Contudo, em 24/09/2014, antes do término desse prazo, o Ministério Público do Distrito Federal propôs uma Ação Cautelar de Protesto, o que, conforme o art. 202, inciso II, do Código Civil de 2002, interrompeu o prazo prescricional. Com isso,
o prazo para a propositura de ações individuais recomeçou a ser contado por mais cinco anos, estendendo-se até
24/09/2019
.

Observa-se, então, que
o apelante ajuizou a presente ação de cumprimento de sentença em
03/04/2017
, ou seja, dentro do novo prazo de cinco anos, o que afasta a ocorrência de prescrição.

Vale mencionar que o Superior Tribunal de Justiça e os diversos Tribunais pátrios, inclusive este, já se manifestaram em casos idênticos, consolidando o entendimento de que o prazo para o ajuizamento de ações individuais deve ser contado a partir da interrupção provocada pela Ação Cautelar de Protesto. Tal posição encontra-se respaldada, inclusive, no julgamento de recursos anteriores sobre este mesmo tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1753227 RS 2018/0174357-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – BENEFICIÁRIO DE SENTENÇA COLETIVA – POUPADOR DO BANCO DO BRASIL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DESNECESSIDADE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PROMOVENTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ou ainda, de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, detêm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva (temas repetitivos nº 723 e 724). 2. Em momento posterior, a Colenda Corte reafirmou esse entendimento, trazendo novos fundamentos jurídicos e firmando a tese no sentido de que: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." (Tema Repetitivo nº 948). 3.
Acerca da prescrição, o prazo para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9
fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
, tombada sob o nº 2014.01.1.148561-3, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil
. 4. O entendimento firmado em sede de julgamento de Recurso Repetitivo REsp 1.370.899/SP (Tema nº 685) é que os juros de mora, por se fundar em responsabilidade contratual, têm incidência desde a citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública. 5. Em relação aos índices dos juros moratórios, deve ser reconhecida a incidência no percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir daí em 1% ao mês. Precedentes do STJ. 6. Com relação aos juros remuneratórios, não tendo a sentença coletiva em cumprimento contemplado o seu pagamento, descabe a inclusão nos cálculos do valor exequendo. Precedentes do STJ. 7. No julgamento do REsp nº 1.392.245/DF, o STJ reconheceu o direito dos poupadores à correção monetária plena do débito, a fim de que a correção tenha como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico e de que incidam os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a se resguardar a higidez do título executivo. A utilização dos índices não expurgados divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo perfaz meio hábil à efetivação da atualização monetária plena. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003693-05.2023.8.08.0000, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, são legitimados à execução individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), todos os poupadores do Banco do Brasil S/A, ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC). Precedentes STJ e TJES. 2.
No que diz respeito à prescrição, suscitada pelo Agravante, a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 24.09.2014, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil,
de modo que, in casu, não está prescrita a execução individual ajuizada em 29.10.2014
. 3.Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001381-56.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/03/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL COLETIVA. PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP. SENTENÇA CASSADA. -
Com a propositura pelo Ministério Público Federal, em 26/09/2014, da ação cautelar de protesto perante a 12ª Vara Cível de Brasília (proc. nº 2014.01.1.148561-3), houve a interrupção da prescrição para os poupadores ou seus sucessores nas liquidações/execuções da sentença oriundas da ação civil pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0009883-69.2016.8.13.0778, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 08/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto (nº 2014.01.1.148561-3) pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em 26/09/2014, interrompeu o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva proferida pela 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (nº 1998.01.1.016798-9).
Face à propositura de execução individual dentro do prazo quinquenal contado a partir do protesto interruptivo da prescrição, o afastamento da prescrição é medida que se impõe
.
(TJ-MG - AC: 50001055020198130627, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/03/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA COLETIVA
.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS.
LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES
.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. A iterativa jurisprudência reafirma a orientação do STJ no sentido de que os poupadores têm legitimidade ativa para o ajuizamento de execução individual sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS), independentemente de serem ou não associados do IDEC.

3. Além disso, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.243.887/PR, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento
segundo o qual a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário
.

4. Embora a ação coletiva tenha transitado em julgado na data de 27/10/2009 o que remeteria ao termo final da prescrição quinquenal para o dia 27/10/2014,
sabe-se que o MPDFT propôs ação cautelar de protesto perante o juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal em 24/09/2014,
interrompendo o prazo prescricional (CC, II, do art. 202), de modo que, no caso, não está prescrita a execução individual ajuizada em 05/4/2016
.

5. Recurso improvido.
Decisão mantida
.
”

(TJES, Classe: Agravo de instrumento nº 5004959-95.2021.8.08.0000, Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível
, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Data de Julgamento:
07/04/2022
. (Grifei).

Portanto, face à propositura do cumprimento de sentença individual (03/04/2017)
dentro do prazo quinquenal contado a partir do protesto interruptivo da prescrição
(24/09/2014), que se findaria em 24/09/2019 ,
o afastamento da prescrição é medida que se impõe.

Ex positis
,
CONHEÇO
recurso de apelação interposto por WALDENIR DAUDT e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a ocorrência da prescrição e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar prosseguimento do feito.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar